Tribunal: TJES
Processo: 0001445-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001445-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CLIENTE GRUPO A. AUSÊNCIA DE PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a Apelante ao pagamento de R$6.350,40, a título de danos materiais, em razão de sinistros ocasionados por oscilação no sistema elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegação de que o segurado da Apelada se enquadra como "cliente grupo A", o que afastaria a responsabilidade da Apelante; (ii) analisar a necessidade de solicitação administrativa de ressarcimento por parte do segurado antes da ação judicial; (iii) determinar a existência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o fornecimento de energia pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante não comprovou que o segurado Supermercado Economia Ltda. era "cliente grupo A" à época dos fatos, não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto à aplicação da norma da ANEEL que excluiria sua responsabilidade.

4. A Apelada apresentou documentos suficientes que comprovam a ocorrência dos danos e o nexo causal com a oscilação de energia elétrica, incluindo laudos técnicos e comprovantes de pagamento de indenização securitária.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas no fornecimento de energia, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. A solicitação administrativa de ressarcimento prevista na Resolução ANEEL não é condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de oscilações ou falhas no fornecimento de energia, desde que demonstrado o nexo causal.

2. O procedimento administrativo previsto nas normas da ANEEL não é pré-requisito obrigatório para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ACi nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, DJ 22.07.2022.

TJES, ACi nº 5019009-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 8996437) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que em sede de ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida/Apelante ao pagamento de R$6.350,40 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico.

Em suas razões recursais (ID 8996441), a Apelante aduz que:

i) à época do evento danoso, o segurado da Apelada se enquadrava como “cliente grupo A”, que deveria ter equipamentos internos de proteção contra variação de tensão; ii) não há registro de solicitação administrativa do segurado da Apelada, referente à ressarcimento por danos elétricos; iii) a prova produzida pela Apelada é unilateral, decerto que não há registro de interrupções do fornecimento de energia elétrica nos dias indicados; iv) enquanto concessionária de serviço público, os atos por ela praticados gozam de presunção de veracidade e legalidade; e v) não há prova de que os danos sofridos pela parte autora foram causados por problemas na rede elétrica, de maneira que não restou demonstrado o nexo causal.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 9123787), em que preliminarmente suscita a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A princípio, cumpre examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, a Apelada defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente não impugna os termos da sentença proferida, mas apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com a sentença vergastada, na medida em que o magistrado de piso reconheceu a presença dos pressupostos que ensejam a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso narrado nos autos, ressaltando que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório de desconstituir o direito alegado pela parte autora; enquanto a Apelante, em sua irresignação recursal, defende, dentre outras teses, a ausência do requisito atinente ao nexo de causalidade e a fragilidade das provas apresentadas pela Apelada.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a responsabilidade da Apelante
in casu,
condenando-a a ressarcir as despesas realizadas pela seguradora Apelada no que tange às indenizações securitárias pagas aos segurados Marcelo Girardeli Tamanini, no valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais); Supermercado Economia LTDA., no valor de R$3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais); e Aagrope Ind e Com LTDA., no valor de R$1.400,40 (hum mil e quatrocentos reais e quarenta centavos).

De plano, destaco que, quanto à tese recursal relacionada à qualificação especial do segurado da Apelada, em tese enquadrado como “cliente grupo A”, a Apelante sequer foi capaz de indicar sobre qual dos três segurados estariam se referindo nesse ponto.

Não obstante, da leitura da contestação, observo que a Apelante narrou que a conexão do segurado Supermercado Economia LTDA. com a rede de energia elétrica se dá na tensão 11,4 kV; de maneira que, considerando a explicação veiculada no apelo, no sentido de que clientes conectados em tensão superior a 2,3 kV seriam aqueles que compõem o segmento “cliente grupo A”, procederei ao exame de tal alegação com relação apenas ao segurado Supermercado Economia LTDA.

A teor do disposto no art. 15, parágrafo único, da Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época dos fatos,
“o consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega”.

Com base em tal disposição normativa, nota-se que a jurisprudência deste Sodalício vem rechaçando o dever de indenizar da Apelante em caso de avaria a equipamento elétrico causado por oscilação de energia, já que compete ao usuário manter as instalações necessárias e as medidas de segurança nos equipamentos; excluindo, assim, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Nesse diapasão, cito, a título de ilustração, a Apelação Cível n. 5023542-56.2021.8.08.0024, julgada em 01/09/2022 pela augusta Primeira Câmara Cível.

No entanto, na hipótese dos autos, diferente do que se sucedeu no citado julgamento, não há nenhuma prova capaz de corroborar a tese da Apelante de que o segurado Supermercado Economia LTDA. realmente faça parte dessa categoria de clientes; é dizer, não há elemento probatório que comprove que a mencionada pessoa jurídica esteja conectada em tensão superior a 3,2 kV.

Dessarte, tenho que a tal excludente de responsabilidade alegada pela Apelante não restou comprovada, não passando, pois, de mera alegação; em clara inobservância ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, no que se refere ao ônus da parte requerida quanto à demonstração dos fatos que impedem o direito autoral.

Superada a questão, verifica-se
dos autos que a autora, ora Apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistros, com realização da devida inspeção, procedeu ao pagamento de indenizações que, somadas, alcançaram o importe de
R$6.350,40 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

SEGURADO MARCELO GIRARDELI TAMANINI

(i)
aviso de sinistro
(fl. 30),
informando os danos causados a equipamentos elétricos em razão de pico de energia no local;

(ii)
apólice do seguro
(fls. 19/22),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o segurado
;

(iii)
laudo técnico
(fl. 32),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por descarga elétrica;

(iv)
comprovante de pagamento
(fl. 37)
da quantia de R$1.100,00 (hum mil e cem reais),
em favor do segurado.

SEGURADO SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA.

(i)
aviso de sinistro
(fl. 58),
informando os danos causados a equipamento elétrico em razão de picos de energia no local;

(ii)
apólice do seguro
(fls. 40/43),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o segurado
;

(iii)
laudo técnico
(fl. 59),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por descarga elétrica;

(iv)
comprovante de pagamento
(fl. 65)
da quantia de R$3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais)
em favor do segurado.

SEGURADO AAGROPE IND E COM LTDA

(i)
aviso de sinistro
(fl. 80),
informando os danos causados a equipamento elétrico após chuvas no local;

(ii)
apólice do seguro
(fls. 68/71),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o segurado
;

(iii)
laudo técnico
(fl. 81),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por variações da tensão elétrica;

(iv)
comprovante de pagamento
(fl. 86)
da quantia de R$1.400,40 (hum mil, quatrocentos reais e quarenta centavos),
em favor do segurado.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelos segurados, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por terem estes sido ocasionados por problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e a prestação de serviço da Apelante.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelante ter dispensado a produção de outras provas na espécie, quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos segurados e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Ademais, a alegação de que haveria presunção de veracidade e legalidade nos atos praticados pela Apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar.

A despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, entendo que a presunção relativa foi ilidida com a comprovação do direito alegado pela parte autora, delineada alhures.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] II. A Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. III. A relação jurídica estabelecida entre o Segurado da Recorrida e a Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo que, havendo a Seguradora se sub-rogado em relação aos direitos de seu Segurado, premente a observância da incidência das regras alusivas ao microssistema de proteção ao direito do consumidor nesta demanda, consoante consagrado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
III. Os Laudos Técnicos apresentados com a Exordial (Id. 4247649) afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar as provas apresentadas na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos
. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES. 5019009-20.2022.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 27/06/2023)

Portanto, tendo em vista que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
porém
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença de procedência proferida na ação regressiva em epígrafe.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 15:41:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52666020082024
.na

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.